Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-65.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (EMBARGANTE), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), OSMAR FIORESI - CPF: 189.699.680-91 (EMBARGADO), TEREZINHA MORO FIORESI - CPF: 845.571.259-72 (EMBARGADO), LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - CPF: 274.305.961-34 (ADVOGADO), JOSE DE ANDRADE NETO - CPF: 846.983.491-68 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES - CPF: 093.982.178-80 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Valter Mário Bergamasco
e
Ladir Mondardo Bergamasco
opuseram Embargos de Declaração em ID 232078167, contra o acórdão proferido em ID 229908680, que decidiu, por unanimidade, pelo parcial provimento do recurso interposto pelos ora embargantes, conferindo-lhes o direito de ultimar a colheita da safra de milho plantada no imóvel objeto da ação, sem prejuízo da imediata devolução de áreas já colhidas.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto:

- À análise da suspensão do processo, em razão da recuperação judicial da empresa Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda., da qual o imóvel objeto do litígio faria parte do capital social.

- À avaliação de provas que comprovariam a alegada posse precária dos embargados sobre o imóvel, vinculada a um contrato de promessa de compra e venda supostamente rescindido.

Invocam o art. 1.022 do Código de Processo Civil para fundamentar a necessidade de aclaramento dos pontos supracitados.

Requerem o provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas e a consequente reforma parcial do julgado, de modo a determinar a suspensão da ação em virtude da recuperação judicial e o reconhecimento da posse precária dos embargados.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões em ID 237502650, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, bem como que os embargos de declaração têm nítido caráter protelatório.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante aponta supostas omissões no acórdão referente à análise da suspensão do processo, em razão da recuperação judicial da Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda., e à alegação de posse precária dos embargados.

Todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos (ID 229908680):

“ (...).

De proêmio, convém ressaltar que não há como conhecer da tese dos agravantes quanto à incompetência do Juízo da Vara Única de Tapurah para processar e julgar a demanda, porquanto, apesar de se traduzir em matéria de ordem pública, deve ser submetida à análise prévia pelo juízo a quo, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

Na parte conhecida, a meu ver, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque a probabilidade do direito invocado pelos agravados consubstancia-se nos documentos que comprovam a existência de contrato de arrendamento rural entre as partes com vencimento para 30/07/2023 (id 125633508-origem), bem como na notificação extrajudicial enviada pelos agravados em 05/10/2022 (id 125636702-origem) que manejada dentro do prazo legal, postulou pela desocupação da área, indicando o motivo acerca da retomada do imóvel pelo arrendador (não intenção de renovar o contrato), nos termos do art. 22 § 2º, do Decreto Lei 59.566/66.

Com efeito, tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in casu foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado.

Ademais, em se tratando de pedido liminar de despejo com fundamento no termino do prazo de contrato agrário, o contrato de arrendamento rural é regimento pelo Decreto Lei 59.566/66 que estabelece em seu art. 32:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no

art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.”

Sendo assim, se verifica a probabilidade do direito dos autores/agravados capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, vez que possível o requerimento de despejo dos agravantes em razão do término do prazo contratual estabelecido no arrendamento rural, como autoriza a legislação supracitada.

Há de se ponderar ainda que não restou comprovado pelo agravante, prima face, eventual posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, atrelado ao contrato de arrendamento rural, o que deve se entender como matéria de defesa, a ser analisada no decorrer da instrução processual, não consentido, circunstâncias suficiente para afastar a rescisão contratual e o despejo.

(...).

Por outro lado, estabelece o art. 95, inciso I, da Lei n. 4.504/64, que "os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação".

Nesse aspecto, encontra-se presente, em parte, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente o perigo de dano, consubstanciado na perspectiva de que venha os agravantes a sofrer a perda da safra já em desenvolvimento, o que lhe trará prejuízos difíceis de compensar futuramente.

Partindo dessa premissa, em uma análise sumária e não exauriente das provas até então coligidas aos autos, parece mais adequado que preserve o direito dos agravantes de ultimar a colheita do milho referente à última safra que resta por fazer, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conferir aos agravantes o direito de ultimar a colheita referente à última safra de milho, determinando o acompanhamento por perito nomeado pelo Juízo, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

É como voto.” - sic.

Como se vê, o acórdão apreciou devidamente a matéria, destacando que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações possessórias.

Conforme a jurisprudência consolidada, ações dessa natureza não interferem diretamente no patrimônio essencial da empresa em recuperação judicial, considerando que não possuem caráter executivo, mas sim de proteção possessória.

Além disso, a ação de despejo foi proposta contra os embargantes, pessoas físicas, sendo a Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda. parte estranha à relação jurídica discutida nos autos.

Logo, não se verifica qualquer omissão no acórdão quanto à matéria, uma vez que os fundamentos apresentados foram devidamente enfrentados e julgados.

Com relação à omissão acerca da supostas provas que demonstrariam a posse precária dos embargados, o acórdão foi claro ao afirmar que a alegação de posse precária constitui matéria de defesa, a ser analisada em momento oportuno, no curso da instrução processual.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025